Tribunal: CARF
Processo: 10909.002079/2005-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10909.002079/2005-56 Recurso
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte Resolução no
Resolução no
9101-000.098 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
06 de outubro de 2020 Assunto
Assunto
DECADÊNCIA Recorrentes
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ISABELA COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o
julgamento do recurso em diligência, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De
Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(suplente convocado).

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10909.002079/2005-56
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório

Trata-se de Recurso Especial (fls. 468 a 473) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional e de Recurso Especial (fls. 479 a 499) interposto pela Contribuinte, ambos
em face do v. Acórdão no 103-23.361 (fls. 453 a 463), proferido pela C. 3a Câmara do C.
Primeiro Conselho de Contribuintes, na sessão de 24 de janeiro de 2008, que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte, apenas para reconhecer a
decadência da Contribuição ao PIS até o fato gerador ocorrido em 30/06/2000 (inclusive):

Ementa: DECADÊNCIA. IRPJ E PIS. PRAZO.
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário referente ao
IRPJ e PIS extingue-se em 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato
gerador, conforme disposto no art. l50, § 4°, do CTN.
DECADÊNCIA. CSLL, COFINS E CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. PRAZO.
O prazo para a Fazenda exercer o direito de fiscalizar e constituir pelo
lançamento a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
a Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL e a contribuição patronal
ao INSS é o fixado por lei regularmente editada, à qual não compete ao
julgador administrativo negar vigência. Portanto, consoante permissivo do § 4°
do art. 150 do CTN, nos termos do art. 45 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
l99l, tal direito extingue-se com o decurso do prazo de IO (dez) anos, contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído.
OMISSÃO DE RECEITA - DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Se o sujeito passivo, após devidamente intimado, não comprovar a origem dos
depósitos bancários, subsiste a correspondente presunçao legal de omissao de
receitas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Por decorrência, o mesmo procedimento adotado em relação ao lançamento
principal estende-se aos reflexos.

Em resumo, a contenda tem como objeto exação de IRPJ, CSLL, Contribuição ao
PIS-SIMPLES, CSLL-SIMPLES, COFINS-SIMPLES, INSS-SIMPLES, com base na
constatação de omissão de receitas em razão de depósito bancário de origem não comprovada,
com base no artigo 42 da Lei 9.430/96, bem como insuficiência de recolhimentos de tributos
devidos no ano-calendário de 2000.

Registre-se, desde já, que a celeuma no presente feito é atinente à decadência do
crédito tributário da CSLL, da Contribuição ao PIS e da COFINS.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9101-000.098 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.002079/2005-56

Trata o presente processo de Recurso Voluntario interposto de decisão, da 3a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Florianópolis – SC que julgou parcialmente procedente o lançamento erigido,
tendo ementado a sua Decisão, forma abaixo transcrita:
”Assunto: Imposto sobre a renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2000, 29/02/2000, 31/03/2000, 30/04/2000,
30/06/2000.
Ementa: Lançamento por Homologação. Decadência.
Se da data do fato gerador a ciência do lançamento, decorreram mais de cinco
anos operou-se a decadência nos termos do artigo 150do CTN.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000
Ementa:
PRELIMINAR.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
PRAZO
DECADENCIAL - O direito de a Fazenda Pública apurar e constituir seus
créditos relativos às contribuições sociais extingue-se após dez anos, contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído.
Assunto: Imposto sobre a renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/07/2000, 31/08/2000, 30/09/2000, 31/10/2000,
30/11/2000, 31/12/2000
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais é o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações; a presunção legal tem o condão de inverter o ônus
da prova, transferindo-o para o contribuinte, que pode refutar a presunção
mediante oferta, de provas hábeis e idôneas.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000
Ementa: Multa de Oficio Qualificada. Justificativa para Aplicação. Intuito de
Fraude Não Evidenciado.
Qualquer circunstância que autorize a exasperação da multa de lançamento de
ofício de 75%, prevista como regra geral, deverá ser minuciosamente justificada
nos autos. Além disso, para que a multa qualificada seja aplicada, exige-se que
o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, fato não
caracterizado nos autos pelo Órgão lançador.
Restando incomprovada a conduta dolosa da contribuinte, improcede a
aplicação da multa qualificada, sendo aplicável a multa de oficio típica de 75%.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2000
Ementa: Arguições de Inconstitucionalidade e ilegalidade da Legislação
Tributária.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9101-000.098 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.002079/2005-56

As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2000
Ementa: Lançamentos Decorrentes.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas a serem apreciadas, aplica-se aos lançamentos decorrentes a decisão
proferida no lançamento principal (IRPJ).
Lançamento Procedente em Parte ”
Segundo consta na Descrição dos Fatos (fl. 576) do lançamento do IRPJ, o
lançamento decorre de omissão de receitas por conta de depósito bancário de
origem não comprovada (item 001 do auto de infração, autuado com base no
artigo 42 da Lei 9.430/96) e por insuficiência de recolhimento do imposto (item
002).
Em decorrência do lançamento principal, foram erigidos, ainda, autos de
infração de CSLL, PIS-SIMPLES, CSLL-SIMPLES, COFINS-SIMPLES, INSS-
SIMPLES, exigindo-se, também, valores dessas Contribuições-Simples, por
insuficiência de recolhimento.
Não satisfeita com o desfecho do julgamento de primeiro grau, manejou o
Recurso Ordinário, onde em síntese aduziu:
Em preliminar, a nulidade do lançamento dado que o Ato Normativo invocado
para excluir a recorrente do Simples - IN 355/2003 - somente teria sido editada
três anos após a ocorrência dos fatos. Além disso, o referido normativo não
teria poderes para impor penalidade ou obrigações tributárias.
Afirma, ainda, que não teria incorrido em nenhuma das hipóteses de exclusão
elencadas no artigo l4, da Lei n° 9.317/1996.
Ainda em preliminar, argüi a decadência das Contribuições Sociais, no mesmo
molde onde já foi reconhecida a decadência do IRPJ, ou seja, com fulcro no
artigo 150, V, do CTN, estando pois decaídos os lançamentos cujos fatos
geradores ocorreram antes até 26 de julho de 2000, dado que o lançamento
somente foi constituído em 27 de julho de 2005.
No mérito, sustenta que na atividade desenvolvida pela recorrente,
intermediação da compra e venda de pescados, que se realiza entre as
empresas de pesca (donos das embarcações pesqueiras) e pequenos varejistas
do produto (feirantes, titulares de microempresas, etc.), a recorrente é
remunerada via de comissão que varia de 5% a 8% sobre o total obtido com o
pescado comercializado. E, que os valores dos depósitos que ingressaram em
sua conta-corrente, são meramente transitórios, eis que servem para o
pagamento das aquisições feitas para repasse aos pescadores, que na grande
maioria, são pessoas físicas que não emitem qualquer documento fiscal.
Por via de consequência, afirma que a base de cálculo do tributo está inflada e
não corresponde à realidade, uma vez que sequer o custo dos produtos
intermediados foi compensado.
Afirma que os depósitos- bancários, isoladamente apreciados, sem um maior
aprofundamento das investigações não pode servir como fato gerador de
tributo.
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 9101-000.098 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.002079/2005-56

Contesta a utilização da CPMF e da taxa SELIC.
É o relatório.

Como visto, a DRJ deu provimento parcial à Impugnação da Contribuinte (fls.
363 a 390), reconhecendo a decadência do IRPJ pela aplicação da regra do art. 150, §4o do CTN,
bem como afastando a qualificação da multa de ofício, para reduzi-la ao coeficiente ordinário de
75%. Não restou configurada hipótese de Recurso de Ofício.

Inconformada, a ora Recorrida apresentou Apelo voluntário a este E. CARF, o
qual restou julgado parcialmente procedente por meio do v. Acórdão no 103-23.361, ora
recorrido, aplicando o art. 150, §4 do CTN para o cômputo da caducidade da Contribuição ao
PIS.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não apresentou Embargos de
Declaração, interpondo diretamente o Recurso Especial, agora sob análise, alegando que ao caso,
não poderia ser aplicada a regra do art. 150 do CTN para o prazo de decadência, em razão da
ausência de pagamentos antecipados dos tributos sob exigência.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foi
integralmente admitido, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 475 e 476,
reconhecendo que restou demonstrado que a decisão recorrida seria contrária à lei no
entendimento da Fazenda Nacional, consoante o disposto no §1°, do art. 15, do RICSRI.

Cientificada, a Contribuinte não ofertou suas Contrarrazões. Contudo, interpôs
também Recurso Especial, tratando de diversos temas abarcados pelo V. Acórdão de 2a Instância
administrativa, como a aplicação do art. art. 150, §4 do CTN no tratamento da caducidade da
CSLL e da COFINS ao invés do art. 45 da Lei no 8.212/91, a insuficiência da constatação de
depósitos bancários não registrados na contabilidade para a configuração de omissão de receitas,
a consideração do custo na base de cálculo do lançamento de ofício e menciona a invalidade do
ato de exclusão do SIMPLES.

Sequencialmente, por meio do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 508 e 512,
foi dado seguimento parcial ao Apelo da Contribuinte, concluindo que foram atendidos os
pressupostos de admissibilidade apenas quanto à decadência das contribuições sociais, nos
termos do artigo 67 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015.

Ainda que ausente qualquer registro de intimação da Fazenda Nacional para a
apresentação de Contrarrazões, foi proferido o r. Despacho de Saneamento e Encaminhamento
de fls. 547 e 549, esclarecendo e delimitando o objeto dos Apelos sob análise, ao final
determinando a remessa direta dos autos para esta C. CSRF para julgamento.

Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 9101-000.098 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.002079/2005-56

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

Constatada a ausência de Contrarrazões da Fazenda Nacional nos autos, foi
elaborado o r. Despacho de Saneamento de fls. 552, determinando a intimação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional para a prática do ato processual.

Como atestam as fls. 554,a I. Procuradora apenas deu-se, pessoalmente, por ciente
e requereu o prosseguimento do feito sem apresentar qualquer petitório.

Na sequencia, os autos retornaram a este Relator.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 9101-000.098 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.002079/2005-56

Admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, anteriormente já reconhecida pelo r. Despacho de Admissibilidade.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo
arts. 7o e 15 da Portaria MF n° 147/2007, tratando de Apelo fundamentado em contrariedade à
lei.

Conforme relatado, a Contribuinte não se insurgiu contra o Recurso Especial do
Procurador.

Porém, a Fazenda Nacional em suas razões requer o afastamento da declaração de
ocorrência de decadência do IRPJ exigido da Contribuinte. Tal tema foi julgado pela DRJ, não
havendo Recurso de Ofício contra tal r. decisum, de modo que tal julgamento tornou-se
definitivo, restando a matéria preclusa.

Assim, considerando tal ocorrência e o silêncio da Parte recorrida, arrimado na
hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, entende-se por conhecer parcialmente
do Apelo interposto.

Admissibilidade do Recurso Especial do Contribuinte

Reitera-se também a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte,
anteriormente já reconhecida pelo correspondente r. Despacho de Admissibilidade.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo
arts. 15 da Portaria MF n° 147/2007.

Como já relatado, ainda que após intimação específica para tanto, não foram
apresentadas Contrarrazões pela Fazenda Nacional.

Considerando tal circunstância, uma simples análise das ementas dos v. Acórdãos
no 105-14.566 e no 105-15.906, trazidos como paradigmas para a singular matéria admitida
referente à decadência, já evidencia a notória divergência com o entendimento estampado no v.
Acórdão no 103-23.361, ora recorrido.

Dessa forma, e reforçado na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no
9.784/99, entende-se por conhecer no Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 508 e 512.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 9101-000.098 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.002079/2005-56

Mérito

Recurso Especial da Fazenda Nacional

Uma vez conhecido o Recurso Especial oposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, passa-se a apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja, a regra para a
contagem do prazo decadencial da Contribuição ao PIS, na hipótese da inexistência de
pagamentos antecipados por parte do sujeito passivo.

Alega a Recorrente que, ainda que o art. 150, §4o, do CTN regule a caducidade
dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, é necessário haver pagamento prévio a ser
homologado para a devida incidência de tal norma. Alega que, a contribuinte não antecipou o
pagamento do tributo. Durante mais de três anos deixou de apresentar até mesmo a DIPJ
devendo, por tal motivo, aplicar-se o art. 173, inciso I, do mesmo Codex tributário. Invoca
também o REsp n° 973.733/SC, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73, e doutrina do
Prof. Luciano Amaro.

Pois bem, a existência ou não recolhimentos antecipados, para fins da
determinação da decadência não foi debatia em qualquer outro momento do feito, sendo tema
inaugurado no Apelo da Fazenda Nacional. Inclusive, o v. Acórdão recorrido foi prolatado antes
do julgamento do referido REsp n° 973.733/SC.

A demonstração da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional da configuração de
tal circunstância, que implicaria no afastamento da aplicação da regra do art. 150, §4o do CTN, é
a mera alegação, postulatória, sem apontar para ou produzir provas específicas, de que não teria
sido apresentada DIPJ pela Contribuinte, num período de 3 (três) anos e, quanto menos, efetuado
recolhimento de tributos, por consequência lógica.

Primeiro, chama atenção o fato de a Contribuinte - de acordo com todas
informações fornecidas pelo Fisco e as demais constante nos autos - ser optante pelo SIMPLES
Federal até o momento da apuração das infrações em tela, o que, já ao tempo dos fatos colhidos,
desobrigava-lhe da apresentação de DIPJ.

Além disso, todo o trabalho de fiscalização se ateve apenas ao ano-calendário de
2000, de modo que não existe no feito qualquer informação sobre anos pretéritos (ou
posteriores), que permitiriam, talvez, concluir que a Contribuinte durante mais de três anos
deixou de apresentar até mesmo a DIPJ. Lembre-se: a Fazenda Nacional não aponta para ou traz
provas em seu Recurso Especial.

Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 9101-000.098 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.002079/2005-56

Na verdade, contrariando as afirmações da Fazenda Nacional, ao analisar todos
elementos de prova dos autos e a produção investigativa da fiscalização, resta certo que existe
cópias de Fichas da Declaração Anual Simplificada (DAS) do SIMPLES Federal, transmitida
pela Contribuinte, que aponta, em todos os meses, para tributos devidos (vide fls. 16 e 17):

Assim, a afirmação da Fazenda Nacional, como textualmente aduzida, revela-se
inverídica e manifestamente improcedente.

Porém, no entender desse Conselheiro a entrega de DAS, que substituía a DIPJ
para os contribuintes optantes pelo SIMPLES federal, não faz prova satisfatória de recolhimento
antecipado de tributos e nem da sua constituição, sendo um indício de tais fatos. Assim, da
mesma forma que não houve comprovação cabal da ausência de pagamentos, também não há da
sua efetiva ocorrência.

Mesmo certo de que cabe a Parte recorrente a prova daquilo alegado em suas
razões, como se verá a seguir na análise do Recurso Especial da Contribuinte, a melhor e mais
racional solução que agora, nessa oportunidade processual, apresenta-se diante das
peculiaridades do presente feito, é a realização de diligência, que aproveitará ao julgamento de
ambos os Apelos.

Recurso Especial da Contribuinte

Em relação ao Recurso Especial da Contribuinte, cuja a matéria admitida versa
sobre a norma que regeria a decadência dos créditos de CSLL e COFINS, esta, em suma, alega
que seria aplicável o teor do §4o do art. 150 do CTN e não a regra do art. 45 da lei no 8.212/91,
da forma como procedeu o v. Acórdão recorrido. Seu fundamento é bem sucinto, calcado em
jurisprudência administrativa dos E. Conselhos de Contribuinte.

Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 9101-000.098 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.002079/2005-56

Ora, tal tema não demanda maiores elucubrações e divagações, vez que é objeto
da Súmula Vinculante no 08 do E. Supremo Tribunal Federal:

São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.

Além disso, como já visto na apreciação do Recurso Especial fazendário, a
matéria também foi tratada no REsp n° 973.733/SC, julgado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73. Ambas as ocorrências são tratadas no art. 62
do Anexo II do RICARF vigente, devendo os referidos entendimentos dos E. Tribunais
Superiores ser observados nos julgamentos procedidos por este E. CARF.

Desse modo, realmente, merece reforma o v. Acórdão no 103-23.361, o qual se
alicerçou em norma declara inconstitucional para afastar a alegação de decadência da CSLL e da
COFINS, também colidindo com o precedente firmado pelo E. STJ.

Ocorre que, mesmo não havendo dúvida sobre a necessidade de afastamento da
aplicação do art. 45 da lei no 8.212/91, à luz daquilo decidido no REsp n° 973.733/SC, a
determinação da aplicação do prazo decadencial contido no art. 150, §4o, do CTN ou da regra do
art. 173, inciso I, do mesmo Compêndio, depende da prova de pagamento antecipado do tributo
devido, ou de seu constituição eficaz pelo contribuinte, durante o período colhido na Autuação.

Como também visto anteriormente, na análise das razões do Apelo fazendário, não
há qualquer elemento nos autos que, de forma satisfatória, comprove (ou infirme) a existência de
recolhimento de tributos pela Contribuinte no período autuado ou mesmo a constituição
definitiva de créditos de CSLL e COFINS – apenas um considerável indício, expressado pelas
Fichas da DAS apresentadas durante a fiscalização.

Desse modo, o Recurso Especial da Contribuinte também carece da prova
minimamente necessária para permitir a conclusão procedência (ou improcedência) das suas
alegações, que justificariam a pretensão de aplicação do §4o do art. 150 do CTN no computo do
prazo decadência das Contribuições em questão.

Perante tais circunstâncias, a melhor solução no presente momento é realização de
diligência, para que se confirme a existência ou não de pagamentos antecipados ou a constituição
de créditos da Contribuições em questão por outros instrumentos legais - sendo elemento
essencial para resolução de toda demanda trazida, por ambos as Partes, para esta C. Instância
especial.

Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, determinando a
remessa dos autos à Unidade Local de fiscalização da jurisdição competente para que, à luz do
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 9101-000.098 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.002079/2005-56

Parecer Normativo COSIT no 02/18, seja apurada e atestada, de maneira objetiva, clara,
fundamentada e conclusiva, a existência de recolhimentos de Contribuição ao PIS, COFINS e
CSLL pela Contribuinte no ano-calendário de 2000 ou a constituição definitiva de créditos dos
mesmos tributos, até 31/12/2000, ainda que na sistemática de apuração do SIMPLES Federal.

Deverá ser elaborado Relatório formal, contendo tais informações, fundamentos e
conclusão. Após, deverá ser dado vista à Contribuinte, para que se manifeste, dentro do prazo
legal vigente, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Posteriormente, deverá ser dado vista à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
para que, igualmente, no prazo legal, manifeste-se sobre o Relatório de diligência.

Ao final, devem os autos retornar para este Relator, para o derradeiro julgamento
dos Apelos especiais interpostos.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella – Relator

Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital